Tribunal: TJPA
Processo: 0005508-06.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005508-06.2019.8.14.0030

APELANTE: VALDIRA LISBOA DA CONCEICAO

APELADO: NELY MENESCAL DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005508-06.2019.814.0030

APELANTE: VALDIRA LISBOA DA CONCEIÇÃO

APELADO: NELY MENESCAL DE SOUZA

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE PASSAGEM FORÇADA RECONHECIDO – INDENIZAÇÃO - ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL - NATUREZA COMPULSÓRIA DOS INSTITUTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese o encravamento tenha ocorrido após a venda do imóvel situado nos fundos da propriedade da apelada, na hipótese, não se verifica coincidência entre os vendedores e o proprietário do prédio por onde está se estabelecendo a travessia, não sendo, portanto, caso que se subsume à forma gratuita prevista § 2º do art. 1.282 do Código Civil (encravamento gerado pela venda parcial).

2.

O instituto da passagem forçada, bem como a decorrente indenização são atos compulsórios, por ressoar os termos expressos na lei, não havendo, portanto, margem para liberalidade.

3.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005508-06.2019.814.0030

APELANTE: VALDIRA LISBOA DA CONCEIÇÃO

APELADO: NELY MENESCAL DE SOUZA

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDIRA LISBOA DA CONCEIÇÃO
inconformada com a Sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Marapanim que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
NELY MENESCAL DE SOUZA
, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito da autora à passagem forçada sobre o imóvel de propriedade da ré, mediante indenização.

Em sede de alegações exordiais a apelante afirmou que se encontrava impossibilitada de acessar o seu imóvel em face das obstruções construídas por sua vizinha, a Sra. Nely Menescal de Souza Ferreira.

Pleiteou, assim:
(i)
A concessão da gratuidade da justiça;
(ii)
O deferimento do pedido liminar para determinar a imediata passagem forçada;
(iii)
a total procedência da demanda para fins de reconhecer o direito da autora à passagem forçada sobre o imóvel da ré;
(iv)
a destruição

do muro construído de forma abusiva e ilegal no terreno pertencente à autora;
(v)
condenação da ré no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes aos danos morais sofridos;
(vi)
a condenação do requerido ao ressarcimento das custas e despesas processuais e no pagamento de honorários advocatícios.

Em decisão de ID nº 11693553 – Fls. 13, foi realizado o saneamento do processo.

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença pela qual o M.M. Juízo primevo JULGOU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO, para declarar o direito da autora à passagem forçada sobre o imóvel de propriedade da ré, na parte lateral do terreno, com a largura de 3 m., para acesso livre de automóvel entre a residência da requerente até a rodovia.

Inconformada, a autora, VALDIRA LISBOA DA CONCEIÇÃO, interpôs Recurso de Apelação (ID. nº 11693556).

Na peça apelatória, a recorrente argumenta que a sentença é citra petita, vez que não tratou do pedido exordial de dano moral e material e, com relação à fração da área atingida, expõe que deve ser reconhecido que o pagamento pelo direito de passagem já foi efetuado no momento da compra e pagamento do imóvel, não havendo qualquer outra indenização a ser realizada em favor da recorrida.

Em sede de contrarrazões, a Sra. Nely Menescal de Sousa Ferreira, defendeu a legalidade da fundamentação inserta na sentença, para os fins de REQUERER a total improcedência do recurso de apelação.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição do acerto ou desacerto da sentença que, reconhecendo o direito de passagem forçada da apelante, Sra. Valdira Lisboa da Conceição, ressaltou o dever de pagamento de indenização em favor da apelada, Sra.
Nely Menescal de Sousa Ferreira, nos seguintes termos:

“(...)
Deve a autora pagar indenização em favor da ré, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento que deve corresponder a uma fração do valor da área do imóvel atingida pela passagem forçada (...)”

Na sentença, não se vislumbrou direito à dano moral sob o fundamento de que “
a divergência entre as partes decorrente do direito de vizinhança não ultrapassou mera discussão sobre o terreno, não constando qualquer ofensa pessoal (...)”.

Aprofundando a análise jurídica do caso, imprescindível consultar a previsão legal para a situação sob exame, disposta no art. 1.285 do C.C., nos termos abaixo,
in verbis:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1
o
Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2
o
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3
o
Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Nesse viés, colhe-se das provas constantes dos autos que o encravamento do imóvel onde reside e trabalha a autora como cabeleireira, teve início em 27.06.2019 (boletim de ocorrência policial acostado ao ID nº 11693542 – Fl. 03), enquanto a aquisição se deu em 14.05.2013 (doc. de compra e venda – ID nº 11693542), por cessão de direito de posse dos Senhores Raimundo Rufino de Souza e Margareth Rosa Paixão de Souza, tios da apelada (declarado na contestação, ID nº 11693545, Pg. 07, 4º parágrafo).

Com efeito, os documentos de compra e venda apresentados pela Sra. Nely Menescal de Sousa Ferreira, demonstram que sua aquisição imobiliária é anterior à da Sra. Valdira da Conceição, apelante, pois as 04 (quatro) escrituras acostadas ao ID nº 11693547, datam, respectivamente, do dia 10.04.2009, 21.05.2009, 05.10.2006 e 11.04.2007.

Dessa feita, o quadro probatório demonstra que a passagem em debate nos fólios digitais em epígrafe já existia e vinha sendo assentida pela parte apelada.

Ocorre que o encravamento na espécie, ainda que tenha ocorrido após a venda do imóvel dos fundos, não apresenta coincidência entre os vendedores e o proprietário do imóvel por onde está se estabelecendo a travessia, não sendo, portanto, a hipótese prevista para a forma gratuita do § 2º do art. 1.282 do Código Civil, que diz respeito ao encravamento gerado pela venda parcial.

De outra sorte,
não há nos autos, elementos comprobatórios robustos, tais como cláusula contratual ou declaração dos vendedores no sentido de que a proprietária do imóvel que vem suportando a passagem forçada tenha recebido qualquer valor à título de indenização, restringindo-se a alegação à força argumentativa da parte apelante e o depoimento meramente informador de sua filha, Alline da Conceição Vieira, durante a fase instrutória (ID nº 11693554).

Note-se que a questão aventada é tema há muito estudada pela Doutrina Pátria, podendo se encontrar na lição de Hely Lopes Meirelles, o entendimento de que:

“(...)
a passagem forçada materializa restrição ao direito de propriedade, decorrente das relações de vizinhança. Não se trata de servidão predial, porquanto os fundamentos e pressupostos são distintos. A passagem forçada substancializa uma imposição da solidariedade entre vizinhos e resulta da consideração de que não pode um prédio perder o seu escopo e seu valor econômico em decorrência da ausência de acesso a via pública, nascente ou porto, permanecendo confinado entre as propriedades que o circundam, limítrofes ou não. (...)” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 77-78).

Na esteira do conhecimento em destaque, afigura-se que a indenização é vislumbrada como compensação ao dono do prédio que irá suportar a passagem, para compensar os prejuízos e incômodos que terá que passar.

Consultando a jurisprudência, verifica-se que:

“Ementa: Civil. Direitos de Vizinhança. Passagem Forçada. Imóvel Encravado. A passagem forçada constitui modalidade onerosa do direito de vizinhança, cujo pressuposto é o encravamento do imóvel; juridicamente, encravado é o imóvel cujo acesso exige do respectivo proprietário despesas excessivas. Recurso especial conhecido e provido em parte.” (Superior Tribunal de Justiça – Terceira Turma/ REsp nº 850.867/PR/ Relator: Ministro Ary Pargendler/ Julgado em 26.08.2008).

Outra contribuição valorosa, assenta-se no enunciado
nº 88 do Conselho da Justiça Federal, que assim prevê:

Enunciado 88
- O direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração econômica.

Nessa senda, chega-se à constatação de que a sentença julgou acertadamente o caso concreto, considerando que antes da insurgência da apelada, no ano de 2019, o assentimento da travessia da apelante pelo imóvel da apelada, condiz à ato de mera tolerância.

Por conseguinte, deve-se considerar que tanto o instituto da passagem forçada como a decorrente indenização são atos compulsórios por força expressa na lei, não havendo margem para liberalidade.

No mais, a sentença não se afigura citra petita, eis que apreciou devidamente o pedido de danos morais, que foi indeferido por considerar o magistrado primevo que o debate “
não ultrapassou a discussão sobre o uso do terreno, não constando qualquer ofensa pessoal”.

Não consta na petição inicial (ID nº 11693541) pedido de dano material, sendo certo que para tal não há que se confundir o pedido de “
condenação do requerido ao ressarcimento das custas e despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios
”, uma vez que a sentença ao prever como sucumbentes reciprocamente as partes, ressaltou que a demandante era beneficiária da assistência judiciária gratuita concedida, portanto, isenta de qualquer pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pela Vara Única de Marapanim.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023